Tribunal: TJES
Processo: 5000001-06.2018.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-06.2018.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CRICARE LTDA e outros
RECORRIDO: ANDERSON ZORZANELLI e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000001-06.2018.8.08.0054
Recorrente: DISTRIBUIDORA DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CRICARÉ LTDA.

Recorrido: ANDERSON ZORZANELLI
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 25/10/2018 TERIA EFETUADO PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 598,06 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) EM FAVOR DA REQUERIDA, CONTUDO, POSTERIORMENTE, TERIA CONSTATADO QUE A RÉ DEBITOU A QUANTIA DE R$ 1.196,12 (MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), UTILIZANDO TODO O LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE TERIA O IMPEDIDO DE REALIZAR COMPRA PERANTE TERCEIROS, TENDO A DEMANDADA SE RECUSADO A RESTITUIR O VALOR EXCEDENTE (R$ 598,06), PELO QUE POSTULA A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM RELAÇÃO AO MÉRITO, EXTRAI-SE DA CONTESTAÇÃO A TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A SER IMPUTADA À REQUERIDA, JÁ QUE A PRIMEIRA TENTATIVA DE PAGAMENTO POR MEIO DO CARTÃO TERIA SIDO NEGADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA (SICOOB) E, SOMENTE NO SEGUNDO MOMENTO QUE A TRANSAÇÃO FORA EFETIVADA, DE SORTE QUE NÃO SE PODERIA IMPUTAR À RÉ A RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POSTULANDO-SE A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a) CONDENAR
a requerida a restituir a restituir ao autor a importância de R$ 598,06 (quinhentos e noventa e oito reais e seis centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (25.10.2018). b) condenar a requeria a pagar a parte autora indenização por lesão moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação (relação contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PLEITEIA A EMPRESA RECORRENTE SEJA DECLARADA A ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, HAJA VISTA QUE NÃO LHE FOI CONCEDIDO O DIREITO DE PRODUZIR PROVA TESTEMUNHAL OU OUTROS TIPOS DE PROVAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, PORQUANTO ESTÁ FORA SUPRIMIDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ALMEJA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE.
(6). DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
POIS BEM. SEM DELONGAS, RAZÃO NÃO ASSISTE À PARTE RECORRENTE. DIGO ISSO, POIS, O ART. 370 DO CPC E O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO AUTORIZAM O JULGADOR A SOMENTE DETERMINAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO, O QUE OCORREU NO CASO EM APREÇO, TENDO O COLEGA DE PISO FUNDAMENTADO A SUA POSIÇÃO PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO CADERNO PROCESSUAL. NESTE SENTIDO:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (NOVO LAUDO PERICIAL) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
.
Cabe, outrossim, à parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes. 2. In casu, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de novo laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória. 3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).
NESTA SENDA, MOSTRA-SE PRESCINDÍVEL A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, PARA QUE O RECORRENTE TENTE DESCONSTITUIR A PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AOS AUTOS, AGINDO CORRETAMENTE O MAGISTRADO SINGULAR AO JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE, PORQUANTO, O JULGADOR É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS
1
. ASSIM:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. 1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-06-2021). 2. - No caso, não está configurado cerceamento do direito de defesa do apelante em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal. A ilustre Juíza de Direito salientou na respeitável sentença que as provas apresentadas mais do que são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e a confecção de outras provas conforme requerido pela parte demandada, eis que houve a desocupação voluntária do imóvel, e eventuais novas provas em nada acrescentarão àquelas já produzidas, para a elucidação do caso concreto. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120259619, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
DESSARTE, SALIENTO AINDA QUE, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. TRATA-SE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESTE MODO, INSTA DESTACAR QUE AS PROVAS JÁ ACOSTADAS AOS AUTOS COMPROVAM O DIREITO DO RECORRIDO, PORQUANTO TRATA-SE DE MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL. OUTROSSIM, NO CASO DOS AUTOS, JÁ ADIANTO QUE EVENTUAL PROVA TESTEMUNHAL OU INCLUSÃO DE OUTREM NO POLO PASSIVO DA LIDE, EM NADA ALTERARIA O DELINEAMENTO E CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, POIS NÃO SE TRATA DE PROVA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. DO EXPOSTO, E COM OS ESCLARECIMENTOS E CONSIDERAÇÕES ACIMA ELENCADOS, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________

1
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)